Tribunal: TJMT
Processo: 0001402-40.2010.8.11.0049
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001402-40.2010.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINA COELHO DE ALMEIDA - CPF: 820.432.802-87 (APELANTE), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 692.194.272-49 (APELANTE), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 692.194.272-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO PARA REDUÇÃO DA PENA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001402-40.2010.8.11.0049

APELANTE: REGINA COELHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS – INVIABILIDADE – FUNDADAS SUSPEITAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – ABORDAGEM LEGÍTIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA FINALIDADE COMERCIAL DO ENTORPECENTE – ALTERAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA APELANTE A SEREM AFERIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER,
COM MEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA
.

O ingresso de policiais civis em local de acesso ou aberto ao público dispensa a apresentação de mandado judicial notadamente quando não se pretende a realização de buscas no local, mas sim abordar suspeitos da prática de crimes.

Devidamente demonstrada pelas circunstâncias dos fatos a existência de fundadas suspeitas, inviável acolher-se o pedido de nulidade da prova produzida em decorrência de revista pessoal.

A quantidade e natureza da droga, somadas às condições de sua apreensão (dentro de bolsa com compartimento secreto que estava com a apelante em um bar) permitem concluir pela sua finalidade comercial.

Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que for exigido do Apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento.

A prescrição, por ser questão de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001402-40.2010.8.11.0049

APELANTE: REGINA COELHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Regina Coelho de Almeida
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos do processo no 0001402-40.2010.8.11.0049, que a condenou à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 330 (trezentos e trinta) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva descrita no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 192610397).

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária de dois salários mínimos vigente à época dos fatos e prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas (ID 192610397).

Inconformada,
Regina Coelho de Almeida
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (i) pelo reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da abordagem policial, vez que baseada em denúncia anônima em sem fundadas suspeitas, motivo pelo qual requereu o seu desentranhamento e consequente absolvição, (ii) pelo reconhecimento da ausência de provas para manutenção de sua condenação e (iii) afastamento da pena de prestação pecuniária em face da sua incapacidade financeira (ID 192611156).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 192611159).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 200647268).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001402-40.2010.8.11.0049

APELANTE: REGINA COELHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor da apelante
Regina Coelho de Almeida
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 192610378 – pp. 93/94).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia
18/06/2010, por volta das 20h, no "Bar da Janete" localizado na Av. C, Setor Vila Nova, neste município, policiais civis fizeram revista pessoal em todos que se encontravam no estabelecimento comercial e perceberam quando a denunciada Regina "dispensou" uma bolsa preta, na 'qual foram encontradas 14 (catorze) porções de substância esbranquiçada vulgarmente conhecida por "crack", embaladas para venda e consumo imediatos, sem autorização e em desacordo com determinação legal
”
(ID 192610378 – pp. 93/94).

A peça inaugural foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 167/2010/DMPJCVR/MT, instaurado após a prisão em flagrante da apelante
Regina Coelho de Almeida
e do corréu
Fernando Oliveira da Silva
.

Embora a denúncia tenha sido oferecida inicialmente apenas em desfavor da apelante
Regina Coelho de Almeida
, posteriormente houve o aditamento em relação ao corréu
Fernando Oliveira da Silva
(ID 192610388 – pp. 55/58).

De acordo com a investigadora
Neide Dalva Bernardes
, a ação policial foi realizada após denúncia anônima relatando que a apelante
Regina Coelho de Almeida
estaria em posse de entorpecentes, consoante depoimento abaixo transcrito:

“[...] na data de ontem, 18/06/10, por volta das 20:00 horas, recebeu uma denuncia via 197 onde o comunicante informou que nas proximidades do "Bar da Janete", em frente ao "Dinis Bar", no bairro Vila Nova, estaria REGINA COELHO DE ALMEIDA, a qual estaria trajando um vestido de cor preta com barrado branco, e que estaria também de posse de uma "carteira de braço" de cor preta, onde possivelmente estaria a droga; QUE se deslocou juntamente com o IPC VALDEMIR LACERDA até o local indicado, entretanto REGINA, não mais se encontrava; QUE retornaram para a delegacia; QUE após alguns minutos, a mesma pessoa voltou a ligar e informou que REGINA estaria sentada no "bar da Janete", com a mesma referida carteira, e que também estava no bar FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, fugitivo da Cadeia Pública da cidade, o qual possui Mandado de Recaptura e que segundo informações era namorado de REGINA e que também traficava no local; [...]” (ID 192610378 – pp. 100/101).

No mesmo sentido foram as declarações do investigador
Valdemir Lacerda da Silva Campos
(ID 192610378 – pp. 102/103).

Em seu interrogatório, a apelante
Regina Coelho de Almeida
afirmou:

“[...] QUE a indiciada afirma que a pessoa de FERNANDO, pessoa com quem estava namorando MANDOU A INDICIADA COLOCAR AS CATORZE PEDRAS DE CRACK E DISSE QUE POSTERIOMENTE PEGARIA; QUE FERNANDO mandou a indiciada colocar as drogas em sua bolsa por volta das 17:00 horas, em lado do Diniz Bar; QUE diante de tais fatos, a indiciada colocou as drogas em sua bolsa, como mandou FERNANDO e que no período noturno ele pegaria as pedras de "Crack" com ela; QUE a indiciada firma perante esta Autoridade Policial que não comercializa substâncias entorpecentes na cidade e que nunca vendeu drogas; [...]” (ID 192610378 – pp. 106/108).

Por sua vez, o corréu
Fernando Oliveira da Silva
negou que tivesse pedido que a apelante
Regina Coelho de Almeida
guardasse as drogas encontradas (ID 192610378 – pp. 111/114).

O auto de constatação de substância entorpecente e o laudo pericial no 03-01-003841/2010 confirmaram que os materiais encontrados tratavam-se de “crack” (presença de
cocaína
) e possuíam massa total de 5,8 gramas (ID 192610378 – pp. 118/119 e ID 192610388 – pp. 49/50).

Na fase judicial procedeu-se à oitiva de
Valdemir Lacerda da Silva Campos
,
Paulo Suady Ferreira Vieira
,
Neide Dalva Bernardes
e aos interrogatórios dos denunciados.

Ao final, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformada,
Regina Coelho de Almeida
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (i) pelo reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da abordagem policial, vez que baseada em denúncia anônima em sem fundadas suspeitas, motivo pelo qual requereu o seu desentranhamento e consequente absolvição, (ii) pelo reconhecimento da ausência de provas para manutenção de sua condenação e (iii) afastamento da pena de prestação pecuniária em face da sua incapacidade financeira (ID 192611156).

Em face da pluralidade de pedidos, passo à análise de cada um deles em separado.

- Dos pedidos de nulidade das provas decorrentes da revista pessoal na apelante e de absolvição por ausência de provas.

Em seu primeiro argumento, a apelante sustenta que a prova produzida nos autos é ilícita, pois decorrente de abordagem de investigadores da Polícia Judiciária Civil com base em denúncia anônima e sem a presença de fundadas suspeitas. Sustentou-se que os policiais ingressaram no estabelecimento comercial (bar) em que os fatos ocorreram sem mandado judicial e sem indicativos de que no local estaria havendo a prática de delitos.

Sem razão, entretanto.

Naquilo que concerne à revista pessoal e a suposta inexistência de fundadas suspeitas para a ação policial, é importante registrar que de acordo com o art. 240, §2o, do Código de Processo Penal, “
p
roceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior
.” Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescente-se a este ponto a disposição do art. 244 da Lei Processual Penal: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Em
primeiro lugar
deve-se ressaltar que o local em que se realizou a abordagem policial (bar) é
aberto ao público
e não é considerada casa para fins de proteção constitucional, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC no 860273/SP, ocasião em que se afirmou:

“Ademais, conforme bem ponderado pela Corte local, "o galpão onde se deu a apreensão da droga não se enquadra na definição de casa para efeito da proteção constitucional", pois "lá funciona uma marcenaria, portanto local de trabalho não fechado ao público, tanto que os policiais, ao chegarem ao sítio dos acontecimentos, encontraram o imóvel com as portas entreabertas" [...]” (AgRg no HC n. 860.273/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

No mesmo sentido: “
Com efeito, na data da prisão do paciente, policiais militares, cientes sobre a comercialização de drogas na localidade, observaram movimentação típica de tráfico de drogas nas proximidades de um bar aberto ao público. Assim, diante da indicação de dados concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade
” (AgRg no HC n. 869.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Aqui deve-se ressaltar que a investigadora
Neide Dalva Bernardes
destacou na fase
judicial
:

Testemunha: [...] Eu me encontrava de plantão, por volta de umas oito horas, eu recebi uma denúncia anônima, que no bar da Janete, bem em frente um bar, o bar do Dinis, estava a Regina. Ela já era conhecida da gente, por traficar na cidade.
Ela estava com uma bolsa, dessas bolsas de mão, de cor preta, toda hora que chegava um usuário essa testemunha que ligou disse que ela tirava da bolsa uma “pedrinha” ou uma droga e entregava para pessoa
. Ai, eu pedi o apoio do policial Lacerda. A gente foi, aí, chegando lá, ela não estava, retornamos para Delegacia. Passados mais ou menos uma hora ligaram de novo, ela está aqui com o marido dela, o qual tinha mandado de recaptura, o Fernando, ai. Eu falei nossa, Lacerda, vamos pedir mais um apoio, pegamos o Paulo Soares que estava de férias.
O Lacerda se deslocou na moto e eu e o Paulo na viatura. Quando ela avistou a viatura que não era descaracterizada, ela jogou a bolsa
. Ai, eu revistei ela e acompanhei a moça que estava com ela, não encontrei nada.

MP: Você a viu jogando a bolsa?

Testemunha: Vi, eu percebi. Aí, eu fui e revistei a bolsa também e não encontrei, aí, o Paulo falou não está dentro dessa bolsa, porque as denúncias e porque ela ia jogar, né?!
Daí, em um compartimento bem secreto que ele conseguiu achar, a gente encontrou algumas pedras lá de crack
. Aí, nós devemos voz de prisão para ela [...]” (Extrato da sentença – ID 192610397).

Ou seja, além do local ser de acesso público, não havendo falar na necessidade de mandado judicial para ingresso policial, os investigadores receberam informações afirmando que a apelante estaria praticando o crime de tráfico de drogas.

Mas não é só. A denúncia nominou a apelante como a responsável pelo comércio de drogas e, conforme destacado no depoimento extrajudicial da investigadora
Neide Dalva Bernardes
, além do nome, indicou-se a vestimenta e características da bolsa que a apelante estava.

Ademais, ao chegarem ao local, a apelante jogou sua bolsa ao chão assim que avistou a aproximação da viatura policial.

Portanto, todos estes elementos demonstram a existência de fundadas suspeitas para realização da abordagem policial, não havendo falar-se em nulidade das provas.

E aqui, brilhante lição do Des. Orlando de Almeida Perri deve ser anotada: “
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”
.
“Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento
. [...]
A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor
. O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade
ou
probabilidade
; da busca pessoal, em simples
verossimilhança
” (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Registro que no julgamento mencionado a título de referência, esta 1a Câmara Criminal analisou caso idêntico ao em comento e denegou ordem de
habeas corpus
anotando que: “
o contexto fático delineado nos autos, verifica-se que, a partir da denúncia anônima recebida, a Polícia Militar passou a realizar rondas nas imediações indicadas, quando visualizou um veículo que correspondia às características descritas –
Chevrolet Ônix, cor branca, com placas de outro Estado da Federação
– ocupados por quatro indivíduos, nascendo daí a fundada suspeita que, nos moldes do art. 240, § 2o, c/c art. 244, ambos do Código Penal, autorizam a realização de busca pessoal, sem a necessidade de prévia autorização judicial
”
(N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Portanto, o que a lei processual penal exige no
art. 240, §2o e art. 244, é a presença de
fundadas suspeitas
, o que restou definitivamente demonstrado no caso concreto.

Deste modo, não há falar-se em nulidade da prova ou em seu desentranhamento.

Naquilo que se refere ao pleito absolutório, embora a apelante tenha alegado que os policiais civis não viram a apelante comercializando entorpecentes e que o corréu
Fernando Oliveira da Silva
admitiu a propriedade da droga e guardou o entorpecente sem que a apelante visse, o argumento não se sustenta.

Segundo as declarações do corréu, a apelante não viu que ele colocou a droga em sua bolsa sem que ela soubesse que era entorpecente. Neste sentido:

Réu: estava dentro da bolsa da Regina.

MM: Por que estava na bolsa dela?

Réu: Tinha colocado para guardar pra mim.

MM: ela guardou para o senhor?

Réu: Foi.

MM: o senhor que colocou?

Réu: Não, eu que coloquei.

MM: Ela viu?

Réu: Não.

[...]

MM: O senhor pediu para ela guardar o que na bolsa dela? Como que foi?

Réu: eu estava jogando sinuca, eu namorava com ela, eu tinha saído para rua, ela foi atrás de mim, aí eu coloquei, ela estava conversando com outra mulher. (...) eu coloquei na bolsa dela.

MM: Em que lugar exatamente?

[...]

Réu: eu só joguei lá.

MM: Só colocou lá dentro?

Réu: Só. Abri o zíper e coloquei.

MM: Abriu o zíper, o zíper que tem acesso à bolsa ou o que tem lá dentro?

Réu: o que tem acesso à bolsa.

MM: Só abriu e jogou lá dentro?

Réu: isso. [...]”.

Embora o corréu tenha alegado que apenas jogou a droga dentro da bolsa da apelante
Regina Coelho de Almeida
, a testemunha
Neide Dalva Bernardes
disse que a droga estava em um
compartimento secreto
da bolsa e a testemunha
Paulo Suady Ferreira Vieira
afirmou “
recordo que a Neide revistou ela, identificou, ela falou que a bolsa era dela e foi feita a revista, eu vi que ela estava muito nervosa, posteriormente foi encontrado nesse bolsinho no meio, tinha tipo um zíper invisível, o entorpecente já pronto para o comércio
”.

Tais declarações afastam a tese de que o corréu apenas jogou a droga dentro da bolsa, havendo clareza de que ela foi localizada em um compartimento secreto. Além disso, o fato de a apelante ter jogado a bolsa não deixa dúvidas de que sabia que dentro dela havia entorpecentes.

Deste modo, tem-se que a localização de 14 (catorze) porções de “crack” dentro de um compartimento da bolsa da apelante, que estava nas proximidades de um bar, somada às informações de que estava realizando o comércio de drogas e à natureza do entorpecente, não deixa qualquer dúvida quanto a sua finalidade comercial, motivo pelo qual a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, faz-se fundamental.

Frente ao exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
e
mantenho a condenação da apelante
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

- Do pedido de alteração da pena de prestação pecuniária.

Apelante pugnou pela para que “
seja reformada a sentença condenatória no que pertine à prestação pecuniária, ante as parcas condições financeiras afetas a apelante, a fim de que guarde consonância com a pena aplicada em definitivo a apelante, devendo ser apurado a precariedade da situação financeira, com mais acuidade, no Juízo das Execuções Penais
” (ID 192611156).

Entretanto, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “
Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que for exigido do Apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste e. TJMT
” (N.U 0002519-05.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Sem maiores delongas, no que se refere ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tal pleito deverá ser formulado ao juízo da execução penal.

Neste sentido: “
A condenação dos agentes em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, porquanto esse será o momento adequado para se aferir a real situação financeira
” (N.U 1001006-40.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Logo, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

- Da alteração da fração de diminuição utilizada pelo reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Embora não tenha sido requerido pela defesa, observo que o juízo de primeiro grau considerou a natureza e a quantidade da droga para reduzir a pena da apelante em 1/3 (um terço), confira-se:

“Na terceira etapa dosimétrica, não há causas de aumento. Por outro lado, diante da figura do tráfico privilegiado (§ 4, do artigo 33, da Lei 13.343/06), diminuo a pena em 1/3, diante da elevada quantidade de porções e natureza da substância entorpecente. Assim, TORNO A PENA DEFINITIVA da ré Regina Coelho de Almeida em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias- multas. Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos” (ID 192610397).

Entretanto, apesar da nocividade da droga apreendida, apreendeu-se apenas 5,8 gramas –
quantidade que não é exorbitante e não impede a aplicação da fração máxima de diminuição de pena
.

Assim, procedo à reforma
de ofício
da reprimenda e fixo a pena da apelante em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, além do
pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, mantida o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade pelas duas restritivas de direitos fixadas na sentença, mas em virtude da redução da reprimenda fixo a prestação pecuniária em
01 (um) salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mas
de ofício
, reduzo a pena da apelante
Regina Coelho de Almeida
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, além do
pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, mantida o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por (i) prestação de serviços à comunidade e (ii) reduzo para
01 (um) salário mínimo
a de prestação pecuniária.

Por fim, em não havendo recurso do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, reconheço, desde logo, a
extinção da punibilidade
do crime imputado à apelante, vez que a denúncia foi recebida em 01/03/2016 (ID 192610378 – p. 52) e a sentença proferida em 19/06/2023 (ID 192610397) de modo que, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, transcorreu o prazo prescricional entre os referidos marcos interruptivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024